Tribunal: STF
Processo: HC 272667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hevelin Franco Ferreira e outra, advogadas, em 20.5.2026, em benefício de Mateus de Castro Correia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.4.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.131.226/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.3.2025, pelo juízo da Primeira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio, nas modalidades consumada e tentada (caput do art. 121 e caput do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).

3. Foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público. Em 24.9.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena para nove anos e quatro meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelações criminais da Defesa e do Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, em concurso formal, por ter colidido seu veículo, sob efeito de álcool e em alta velocidade, contra outro automóvel, bem como uma motocicleta, causando a morte de uma vítima e ferimentos graves em outra. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. No recurso da Defesa, há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de redução da pena para o mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal seriam favoráveis; (ii) o afastamento do concurso formal de crimes, sob alegação de que o réu atingiu a segunda vítima com animus diverso do primeiro fato. 
2. No recurso do Ministério Público, há duas questões em discussão: (i) a exasperação das penas aplicadas, mediante negativação das operacionais culpabilidade e circunstâncias do crime para ambos os fatos, e da moduladora consequências relativamente ao segundo fato; (ii) a aplicação de menor redução no tocante à tentativa, considerado o iter criminis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A operacional culpabilidade merece valoração negativa para ambos os delitos, haja vista que o réu tentou se evadir do local após o acidente, furtando-se de prestar socorro às vítimas, somente retornando ao local porque foi reconduzido por terceiro, demonstrando indiferença em face da ação violenta que provocou. 
2. A vetorial consequências foi corretamente valorada como desfavorável no primeiro fato, em face da vítima ter deixado uma filha de tenra idade. Além disso, era jovem, contando com apenas 30 anos, o que confere maior grau de reprovabilidade ao delito, conforme entendimento do STJ. 
3. No segundo fato, a moduladora consequências também merece valoração negativa, considerando a gravidade dos ferimentos provocados na vítima sobrevivente, que permaneceu mais de um mês na UTI, entubada, tendo sido submetida a mais de uma cirurgia. 
4. A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa mostra-se adequada, conforme entendimento majoritário da jurisprudência, resultando na pena-base de 8 anos de reclusão para ambos os delitos. 
5. A redução de 1/3 pela tentativa (segundo fato) afigura-se adequada, observado o iter criminis que foi percorrido em sua quase integralidade, tendo a vítima experimentado perigo de vida, aplicando-se a teoria objetiva adotada pelo ordenamento brasileiro. 
6. O concurso formal resulta caracterizado, à medida que, mediante uma única ação – colisão do veículo contra a motocicleta – o réu causou dois resultados distintos, não havendo desígnios autônomos que justifiquem o afastamento do instituto previsto no artigo 70 do Código Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Recurso da Defesa desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 3.131.226/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.1.2026, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, não conheceu do recurso.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 22.4.2026, em acórdão com a seguinte ementa:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a parte recorrente deixa de indicar, com clareza e objetividade, os dispositivos da legislação federal tidos por violados, atraindo, por analogia, a Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
2. O dissídio jurisprudencial foi veiculado sem o necessário cotejo analítico e sem a demonstração da similitude fática, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/8/2024), além de ser inadmissível a utilização, como paradigmas, de acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de segurança ou conflito de competência (AgRg no REsp n. 2.034.303/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024). 
3. A pretensão de reconhecimento da confissão espontânea demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via especial, à luz da Súmula 7/STJ. 
4. A concessão de habeas corpus de ofício não se presta como sucedâneo recursal, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 13).

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 13.5.2026.

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “ao não conhecer do recurso interposto mediante a aplicação dos óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ, o julgado recorrido negou a devida prestação jurisdicional e perpetuou patente constrangimento ilegal na dosimetria da pena do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, em relação às consequências dos crimes, teria havido “exasperação da pena com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal (idade da vítima e existência de prole), sem fundamentação concreta de excepcionalidade” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “a pena-base foi exasperada sob o argumento de que o Paciente tentou evadir-se e omitiu socorro. Contudo, tal conduta constituía o crime do art. 304 do CTB, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, conforme reconhecido momentos antes do plenário e constou-se na ata do julgamento” (fl. 14, e-doc. 1).
Sustenta que, “reconhecido na decisão que o Paciente admitiu a ingestão de bebida alcoólica, elemento central para a configuração do dolo eventual reconhecido pelo Júri. Tal admissão deve ser considerada como confissão parcial, atraindo a atenuante obrigatória” (fl. 22, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“1. O conhecimento da ordem, superando-se os óbices regimentais ante a manifesta ilegalidade demonstrada; 
2. A concessão da medida liminar para suspender a execução da pena no patamar atual, suspendendo os efeitos do acórdão recorrido para que o paciente não seja submetido ao regime mais gravoso até o julgamento final deste writ; 
3. No mérito, a concessão da ordem para: 
Afastar a vetorial negativa da culpabilidade, ante a utilização indevida de fato abrangido por crime prescrito e não quesitado; 
Afastar a vetorial negativa das consequências, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal;
Reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena na segunda fase; 
Redimensionar a pena e o regime prisional, fixando-se regime inicial compatível com o novo quantum de pena, observando-se os critérios do art. 33 do Código Penal” (fls. 26-27, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A condenação transitou em julgado para o paciente em 13.5.2026, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 20.5.2026. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

8. No acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e a ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial.

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

9. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal. Pela jurisprudência predominante, não cabe habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 
 
10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul redimensionou a pena do paciente, nestes termos:
“Não há inconformidade relativa ao veredicto do Júri, mas tão somente no que concerne ao apenamento, em relação ao qual apresentou irresignação tanto a Acusação, visando ao seu recrudescimento, como a Defesa, objetivando o abrandamento. 
Apenamento - alínea ‘c’ do artigo 593 do Código de Processo Penal (erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena). 
Assim resultou estabelecida a pena na sentença:
Passo à dosimetria da pena. 
1º fato: CP, art. 121 – Homicídio Consumado (vítima Ivanilson) 
a) Pena-base - art. 59 do Código Penal. 
A culpabilidade é normal, na medida em que o desvalor do agir do réu está inserido no próprio dolo da conduta, sem circunstâncias que ensejem aumento de pena nesta fase. 
O réu não registra antecedentes, sendo este o único processo criminal em andamento que tramita em seu desfavor (evento 40, CERTANTCRIM2). 
Não há elementos nos autos que permitam valoração da personalidade e da conduta social. 
Não há motivo especificado nos autos. 
As circunstâncias do fato, consistentes na influência de álcool e condução do veículo em alta velocidade foram utilizadas para fundamentar o pedido de condenação por dolo eventual, não podendo ser novamente consideradas, sob pena de bis in idem. 
As consequências extrapolam a normalidade do fato, uma vez que a vítima deixou uma filha de tenra idade, que teve seu pai violentamente arrancado de sua vida, permanecendo com um prejuízo emocional irrecuperável. 
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. 
Assim, em vista das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, uma das quais é negativa, incremento a pena-base em 1/6, adotando o critério do STJ, e fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, a qual torno definitiva pois ausentes circunstâncias modificadoras. 
2º fato: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II – Homicídio tentado (vítima Alexsandro) 
a) Pena-base - art. 59 do Código Penal. 
A culpabilidade é normal, na medida em que o desvalor do agir do réu está inserido no próprio dolo da conduta, sem circunstâncias que ensejem aumento de pena nesta fase. 
O réu não registra antecedentes, sendo este o único processo criminal em andamento que tramita em seu desfavor (evento 40, CERTANTCRIM2). 
Não há elementos nos autos que permitam valoração da personalidade e da conduta social. 
Não há motivo especificado nos autos. 
As circunstâncias do fato, consistentes na influência de álcool e condução do veículo em alta velocidade foram utilizadas para fundamentar o pedido de condenação por dolo eventual, não podendo ser novamente consideradas, sob pena de bis in idem. 
As consequências não extrapolam a normalidade do fato típico, sendo as lesões consideradas na terceira fase da dosimetria. 
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. 
Assim, em vista das circunstâncias do art. 59, do Código Penal, todas neutras, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão. 
b) Pena provisória - agravantes e atenuantes. 
Não há agravantes a serem consideradas. 
c) Pena definitiva – causas de aumento e diminuição. 
Incidente a causa de diminuição de pena atinente à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a redução de pena é impositiva, e deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo réu.
No caso, consta que a vítima sofreu diversas lesões corporais, necessitando cirurgias e internação hospitalar, com risco de vida (evento 3, PROCJUDIC6, fl. 35), razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (2 anos) e fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias modificadoras. 
Do concurso de crimes 
Conforme consta na denúncia, o réu, ao conduzir seu veículo embriagado e em excesso de velocidade, colidiu na motocicleta em que estavam as vítimas Ivanilson e Alexsandro, entendo caracterizado o concurso formal, na forma do art. 70, caput, do Código Penal. 
Com efeito, o réu praticou uma conduta (conduzir o veículo embriagado e em alta velocidade e co) e deu causa aos dois delitos, não se verificando, no caso, desígnios autônomos em relação aos fatos. 
Assim, considerando o número de infrações, aplico a pena mais grave (fato 1) e incremento em 1/6, adotando o critério do STJ, e fixo a pena em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 
Regime de cumprimento de pena. 
Diante do quantum de pena, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. 
Deixo de efetuar detração da pena, na forma do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que ausentes, nestes autos eletrônicos, informações acerca do período de prisão preventiva, o que poderá ser verificado pela VEC, após o trânsito em julgado, se for o caso. 
Substituição da pena privativa de liberdade. 
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face do quantum de pena aplicada e pelo fato de o crime ter sido praticado mediante violência contra a pessoa, a teor do art. 44, I, do Código Penal.
Da primeira fase de aplicação da pena. 
A pena-base estabelecida para o delito de homicídio consumado foi de 07 (sete) anos de reclusão, observado de modo desfavorável a moduladora consequência e, para o crime de homicídio tentado, de 06 (seis) anos de reclusão, computadas de modo favorável todas as vetoriais do artigo 59 do Código Penal. 
O Ministério Público persegue a negativação também das vetoriais culpabilidade e circunstância em relação a ambos os fatos e consequências no que pertine ao segundo fato (homicídio tentado). Já a Defesa pugna pela fixação da basilar relativa ao primeiro fato no mínimo legal, mediante análise favorável de todas as operacionais. 
No que pertine às circunstâncias, decidiu com acerto o Magistrado a quo em mantê-las neutras, tendo em vista que a condição de conduzir o veículo alcoolizado e ainda imprimindo alta velocidade, já fora circunstância determinante para seu julgamento ocorresse perante o Tribunal do Júri, mediante reconhecimento do dolo eventual, de modo que, efetivamente, implicaria bis in idem. 
Todavia, razão assiste ao Ministério Público quando persegue a negativação da operacional culpabilidade. Esta, entendida como grau de reprovação social, de fato merece ser reputada desfavorável, porquanto o réu, logo após o acidente, tentou evadir-se, furtando-se de prestar socorro, somente retornando ao local porque foi reconduzido por terceiro que o alcançou, a demonstrar indiferença em face de ação tão violenta que protagonizou. Logo, esta situação impinge maior conotação negativa a este comemorativo do artigo 59 do Código Penal. 
Referente às consequências, correta a valoração desfavorável, no tocante ao primeiro fato, fundamentada em que ‘a vítima deixou uma filha de tenra idade, que teve seu pai violentamente arrancado de sua vida, permanecendo com um prejuízo emocional irrecuperável’, bem assim em relação aos cuidados e sustento por parte do genitor. Ademais, a vítima era jovem, contava com apenas 30 anos, justificativa que se mostra igualmente relevante e adequada ao caso concreto, amparada por julgado do Superior Tribunal de Justiça (‘o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade- AgRg no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022’), de modo que sem razão a Defesa em seu pleito de neutralizar tal operacional, que vai mantida desfavorável. 
Relativamente ao segundo fato, também merece recrudescimento a moduladora consequências, como postula o Ministério Público, haja vista a gravidade dos ferimentos provocados na vítima sobrevivente, bem como o seu grande sofrimento em razão das lesões suportadas. Não se pode olvidar que Alexandre permaneceu mais de um mês na UTI, entubado, tendo sido submetido a mais de uma cirurgia, conforme documentos acostados.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara, in verbis: (...)
Concernente ao quantum de aumento por conta de cada vetorial, constata-se que ‘não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida certa discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (AgRg no AREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/03/2023, DJe de 10/03/2023). 
A Magistrada a quo observou a fração de 1/6, a qual se mostra adequada consoante entendimento majoritário da jurisprudência, relativamente a cada circunstância judicial negativa. 
Diante disso, reconhecendo como desfavorável a culpabilidade em relação a ambos os delitos, bem como às consequências, tangente ao segundo fato (já fora reconhecida na sentença quanto ao primeiro crime), redimensiono as penas-base dos dois delitos para 08 (oito) anos de reclusão. 
Ausentes agravantes e atenuantes. 
Em relação ao primeiro fato (homicídio consumado), resulta a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, uma vez ausentes causas especiais de modificação. 
Já tocante ao segundo fato (homicídio tentado), incide, na terceira fase da dosimetria da pena, a redutora relativa à tentativa. 
Observado o iter criminis, verifica-se que fora visivelmente percorrido em sua quase integralidade, tendo a vítima experimentado perigo de vida, de sorte que acertado o quantum de 1/3, operado na sentença, não merecendo alteração, como postulam tanto o Ministério Público como a Defesa. (...)
 Sendo assim, a fração de redução em 1/3 é preservada, resultando a pena do homicídio tentado definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
Do concurso de crimes. 
Foi reconhecido na sentença, acertadamente, o concurso formal, com o que não se conforma a Defesa, aduzindo que o segundo delito foi praticado ‘com animus diverso do primeiro’, no que incorre em equívoco. 
Os crimes ocorreram em um mesmo contexto fático, sendo atingidas duas vítimas, pelo que confirmado o concurso de delitos, no caso, o concurso formal perfeito, na forma do artigo 70 do Código Penal, o qual assim dispõe: 
‘Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior’. 
Acerca do tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Restou demonstrado que mediante uma ação, consistente na colisão do veículo do réu contra outro automóvel e a motocicleta que era tripulada pelas vítimas, estas restaram lesionadas, sendo que uma delas veio a óbito. 
Dito isso, constata-se evidenciado o concurso formal. 
O acréscimo decorrente do concurso formal fixado na sentença foi de 1/6, observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que vai inalterado, resultando a reprimenda definitiva do recorrente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
O regime de cumprimento da pena permanece sendo o fechado” (fls. 3-6, e-doc. 8).

12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

13. Na espécie, o Tribunal estadual assentou que a culpabilidade do paciente “merece ser reputada desfavorável, porquanto o réu, logo após o acidente, tentou evadir-se, furtando-se de prestar socorro, somente retornando ao local porque foi reconduzido por terceiro que o alcançou, a demonstrar indiferença em face de ação tão violenta que protagonizou”.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a culpabilidade “relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime” (RHC n. 107.213, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.6.2011). 

Na espécie, a prescrição da pretensão punitiva incidiu sobre o crime de omissão de socorro, previsto no caput do art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro, não sobre fatos considerados nos elementos da dosimetria da pena quanto a outros crimes, praticados com omissão de socorro.

Sobre as consequências dos crimes, foram considerados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para o aumento da pena-base. O Tribunal estadual realçou que, em relação ao primeiro fato, “‘a vítima deixou uma filha de tenra idade, que teve seu pai violentamente arrancado de sua vida, permanecendo com um prejuízo emocional irrecuperável’, bem assim em relação aos cuidados e sustento por parte do genitor. Ademais, a vítima era jovem, contava com apenas 30 anos, justificativa que se